Tribunal: CARF
Processo: 13302.000066/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13302.000066/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.697 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
COMPESCAL COM DE PESCADO ARACATIENSE LTD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/10/2005
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
É nulo o julgamento que deixa de apreciar documentos e argumentos de defesa
apresentados na impugnação capazes de, em tese, alterar a decisão recorrida.
PROCESSUAIS. PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NA FASE DE
AUDITORIA FISCAL. NULIDADE INEXISTENTE. SÚMULA CARF No
162.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235,
de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).
RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS. DIREITO DE DEFESA. SÚMULA
CARF No 71.
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte
legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do
respectivo vínculo de responsabilidade (Súmula CARF no 71).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso apresentado pela responsável tributária, para acolher a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido e retorno dos autos à DRJ, para novo julgamento, relativamente à parte do crédito
tributário mantida, com apreciação dos documentos apresentados pela MCR Aguacultura Ltda
juntamente com a peça impugnatória e expressa manifestação, no voto a ser proferido, a respeito
de tais documentos.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13302.000066/2007-21
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.697 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13302.000066/2007-21

Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Samis Antônio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 08-14.337 – 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE – DRJ/FOR
(e.fls. 230/240), que, em análise de impugnação apresentada pelo sujeito passivo, julgou
procedente em parte o lançamento relativo à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
NFLD - no 37.043.817-5, de 21/06/2007, no valor original consolidado de R$ 1.899.637.15, com
ciência em 21/06/2007, por representante legal do sujeito passivo.
Consoante o Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito,
elaborado pela autoridade fiscal lançadora (e.fls. 165/169), o lançamento refere-se a
contribuições devidas à seguridade social, relativas a obra de construção civil, incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados da pessoa jurídica MCR Aquacultura Ltda que
trabalharam em obras contratadas pela Compescal Comércio de Pescado Aracatiense Ltda. O
lançamento compreende as contribuições devidas à seguridade social envolvendo, as
Contribuições Sociais correspondentes à parte da empresa, as relativas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat) e as contribuições dos segurados empregados da
prestadora de serviços (não descontadas), incidentes sobre as respectivas remunerações. A
contratada, MCR Aquacultura Ltda, foi incluída no polo passivo da obrigação tributária como
devedora solidária.
As principais constatações e elementos do lançamento encontram-se consignados
no Relatório, nos seguintes termos:
Introdução:
(...)
2. Conforme inciso Vl do an. 30 da Lei 8.212 de 24/07/9l, transcrito a seguir, a empresa
Compescal Comercio de Pescado Aracatiense Ltda é responsável solidária pelas
referidas contribuições, como contratante de obras de construção civil (empreitada
global) perante a construtora (MCR AQUACULTURA LTDA), não tendo havido a
elisão da responsabilidade solidária nos termos da legislação aplicável:
3. É importante ressaltar que a empresa MCR Aquacultura Ltda é empresa construtora
com registro no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, tendo as
obras sido feitas na modalidade de empreitada global, conforme contrato de serviços
prestados, anexo.
Do Período do Lançamento do Crédito Tributário:
4. O presente lançamento abrange as contribuições referentes às competências de
10/2000 até 10/2005IO/2005.
Dos Fatos Geradores das Contribuições Lançadas:
5. Os fatos geradores das contribuições apuradas, que foram evidenciados no “Relatório
de Lançamentos - RL”, são os seguintes:
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.697 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13302.000066/2007-21

a) Remunerações pagas aos segurados empregados da empresa MCR Aquacultura Ltda
que trabalharam em obras contratadas, na modalidade empreitada global, pela
Compescal Comércio de Pescado Aracatiense Ltda.
Levantamento
6. Os fatos geradores foram distribuídos no levantamento SOL.
Elisão da responsabilidade solidária:
7. Apesar de solicitado em Termo de Intimação para Apresentação de Documentos -
TIAD, não foi apresentada, à Fiscalização, a documentação da MCR Aquacultura Ltda
(contratada) necessária à elisão da responsabilidade solidária da contratante, ou seja, as
guias de recolhimento referentes às obras, as folhas de pagamento respectivas, as GFIP
e a comprovação da existência de escrituração contábil do prestador se as contribuições
constantes nas guias de recolhimento forem inferiores ao percentuais mínimos relativos
à mão-de-obra contida nas notas fiscais e recibos.
Também não foi feita a retenção de 11% (onze por cento) do valor bruto das notas
fiscais ou recibos.
8. Em consulta ao sistema SISCOL, da Previdência Social, constatou-se que a empresa
MCR Aquacultura Ltda não foi fiscalizada no período que está sendo objeto de
levantamento de débito.
Cálculo das contribuições devidas:
9. Não tendo a Compescal Comércio de Pescado Aracatiense Ltda apresentado a
documentação correspondente à mão de obra que laborou nas obras de construção civil
contratadas, o cálculo das remunerações pagas foi feito por meio de aferição indireta,
conforme previsto no Art. 33, §§ 2°, 3°e 6° da lei 8.212/91.
10. Para isso foram aplicados os percentuais de 6% (seis por cento), para os serviços de
terraplenagem, e de 14% (quatorze por cento), para os demais serviços, sobre o valor
bruto dos serviços relacionadas na planilha “RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS
PELA MCR AQUACULTURA (AFERIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO)”, em anexo,
conforme previsto nos incisos ll e V do art. 605 da Instrução Normativa MPS/SRP 03
de I4/07/2005 (DOU l5/O7/2005).
11. Como a Compescal Comércio de Pescado Aracatiense Ltda não comprovou o
efetivo recolhimento, por parte da contratada, das contribuições devidas ao INSS,
inclusive a que deveria ter sido descontada do segurado, a auditoria está também
efetuando o lançamento dessa contribuição, aplicando a alíquota mínima sobre o valor
que serviu de base, em conformidade com o previsto no Art. 30, inciso l, alíneas “a” e
“b”, combinado com o Art. 33, § 5°, todos da lei 8.212/91.
12. Os valores originários das contribuições apuradas, as alíquotas utilizadas, os valores
já recolhidos, anteriormente confessados ou objeto de notificação, as deduções
legalmente permitidas e as diferenças existentes foram discriminadas, por
estabelecimento, levantamento, competência e item de cobrança, no Discriminativo
Analítico do Débito - DAD.
13. No Discriminativo Sintético do Débito - DSD foi evidenciado por estabelecimento,
competência e levantamento, as contribuições objeto da apuração, atualização
monetária, multa e juros devidos.
(...)
19. Cópia da notificação está sendo encaminhada ao devedor solidário, empresa MCR
Aquacultura Ltda, sendo o relatório “Instruções para Contribuinte - IPC” extensivo a
ela, cabendo à mesma o direito de interpor defesa. No intuito de preservar o sigilo fiscal,
não foram) encaminhados à MCR Aquacultura os relatórios RDA - Relatório de
Documentos Apresentados, o Termo de Encerramento da Ação Fiscal- TEAF e o TAB -
Termo de Arrolamento de Bens.
(...)
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.697 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13302.000066/2007-21

É ainda informado no Relatório, que cópia da notificação (NFLD - no 37.043.817-
5) foi também encaminhada, por via postal, à devedora solidária, a pessoa jurídica MCR
Aquacultura Ltda (prestadora dos serviços), para ciência, pagamento ou apresentação de
impugnação, sendo recebida em 28/06/2007, conforme Aviso de Recebimento de efl. 194..
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 199/208, onde inicia com histórico dos fatos, asseverando que mantém sua
escrituração contábil e fiscal em perfeita forma, em consonância com a legislação tributária
federal e os princípios e normas contábeis, entendendo serem improcedentes as razões de fato
que sustentam a autuação. Aduz que a autoridade fiscal lançadora teria procedido ao lançamento
por aferição indireta, das contribuições supostamente devidas pela empresa MCR Aquacultura
Ltda, cobrando-as da ora impugnante, por solidariedade tributária passiva, sem considerar
qualquer dado ou informação prestada por ela (autuada) ou sem, sequer, demandar a realidade
junto à prestadora de serviços (executora da obra - MCR). Afirma assim que, “A empresa
recolheu todos os tributos por ela devidos referenciados pela NFLD, comprovando-se o alegado
pela sua escrituração contábil-fiscal, a ser oportunamente periciada pelo Órgão competente.”
Nos tópicos seguintes, defende: a impossibilidade do lançamento decorrente de
fatos jurídicos tributários de outros contribuintes sem prévia fiscalização da prestadora de
serviços da qual foi elencada como responsável tributária; e a impossibilidade de aferição
indireta, alegando a a existência de todos os instrumentos necessários para apuração das
contribuições. Advoga a autuada não ter a obrigatoriedade legal de guarda da documentação
fiscal previdenciária de terceiro, devendo ser verificado, por fiscalização própria, específica,
nesse outro contribuinte, o prestador dos serviços. Aponta assim, ilegalidade na conduta da
fiscalização, por inobservância à legislação, nos seguintes termos: “A conduta do auditor fiscal
aponta ilegalidade no procedimento, qual seja, inobservância à legislação,, uma vez que se
deveria ter procedido à AFERIÇÃO DIREITA, POR FISCALIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE
“MCR AQUACULTURA LTDA” e não a aferição indireta, em fiscalização do ora Impugnante,
o que implica, sem dúvida, imprecisão e prejuízo ao contribuinte.” Ao final, requer a declaração
de improcedência dos fatos que fundamentam a Notificação, pugnando pela produção de provas:
“...notadamente a realização de perícia para revisão do lançamento e da metodologia viciada
de aferição indireta adotada pelo Auditor Fiscal, na melhor forma de direito.”
A prestadora dos serviços MCR Aguacultura Ltda. também apresentou
impugnação, que deu origem ao processo administrativo no 13302.000065/20007-87, que se
encontra apensado ao presente procedimento. Alega a devedora solidária ter sido envolvida na
notificação de lançamento de débito de forma irregular, inclusive por não ter havido a devida
qualificação completa da empresa que estava sendo autuada ou notificada, sendo apenas citada
ao final do relatório, havendo apenas uma menção à empresa com prazo para apresentação de
defesa sem ter sido ouvida, ou mesmo intimada, a participar do procedimento fiscal. Cita o art.
11 do Decreto no 70.235, de 1972, afirmando não ter sido qualificada na Notificação de
Lançamento de Débito, vindo sua razão social somente a constar no Relatório de Auditoria,
sendo desta forma, irregular sua figuração no polo passivo do presente contencioso fiscal. Argui
ainda, a decadência parcial do crédito tributário lançado e: que o auto de infração fora lavrado
tomando como base apenas os dados apresentados pela empresa fiscalizada, sem ter havido
quaisquer confrontos de dados com o intuito de averiguar a fidedignidade dos fatos, sendo,
portanto, possível a duplicidade de dados e até mesmo a inveracidade de informações prestadas
pela empresa fiscalizada; e que ao contrário do que o Auditor Fiscal presumiu, a possuiria escrita
fiscal regular, cumprindo com todas as suas obrigações previdenciárias, conforme pode ser
constatado analisando as GFIP’s, GPS e outros documentos por "CEI" que anexa à impugnação.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.697 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13302.000066/2007-21

Na sequência a solidária, argui que, em face da necessidade de se esclarecer
alguns fatos que também contaminariam todo o levantamento realizado, passa a prestar
informações e tecer comentários relativos aos contratos firmados com a Compescal e
respectivos documentos fiscais emitidos. Afirma que desconhece os valores levantados na
auditoria fiscal com embasamento em lançamentos contábeis extraídos da contabilidade da
Compescal, que indica perfazer um total de R$ 9.581.662,08, passando a discriminar os
lançamentos, concluindo que: “...valores estes que só podem ser constatados através de uma
diligência fiscal na sede da empresa, mediante um procedimento de fiscalização regular, o que
até então não fora feito.” Destaca ainda que, um valor considerado, de R$ 2.140.000,00, seria
referente a venda de produto, não devendo compor a base de cálculo das contribuições lançadas.
Finaliza requerendo o reconhecimento da decadência parcial dos valores lançados, sua exclusão
do polo passivo da obrigação tributária e o julgamento pela improcedência do lançamento, por
entender restar configurado que as contribuições previdenciárias teriam sido devidamente
recolhidas, como documentação que anexa.
As impugnações foram consideradas tempestivas e de acordo com os demais
requisitos de admissibilidade, tendo sido julgado parcialmente procedente o lançamento. Foi
reconhecida, no julgamento de piso, a decadência parcial do crédito tributário lançado,
relativamente ao período de 10/2000 a 06/2002 e afastado da base de cálculo o valor de R$
2.140.000,00, relativo à competência 12/2004, por não se referir a prestação de serviços, sendo
expedido o “DADR – Discriminativo Analítico do Débito Retificado” de e.fls. 241/248 e exarada
a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL DA LEI N°
8.212/1991. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 8.
A Súmula Vinculante n° 8, aprovada pelo Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, afastando a decadência
decenal para a constituição do crédito tributário-previdenciário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. EMPREITADA.
A responsabilidade solidária prevista no inciso VI do artigo 30 da Lei 8.212/91 não
comporta beneficio de ordem e somente é elidida se o contratante comprovar o
recolhimento prévio, pelo executor da obra, das contribuições incidentes sobre a
remuneração incluída em nota fiscal ou fatura de prestação de serviços correspondente
aos serviços executados.
Na falta de prova regular e formalizada dos salários pagos pela execução de obra de
construção civil, pode a remuneração dos segurados empregados na obra ser apurados
por aferição indireta.
Lançamento Procedente em Parte
Foi interposto recurso voluntário somente pela devedora solidária (e.fls.276/288).
Volta a devedora solidária a advogar ter sido envolvida na notificação de
lançamento de débito de forma irregular, inclusive por não ter havido a sua devida e completa
qualificação como autuada ou notificada, sendo apenas citada ao final do relatório, havendo
apenas uma menção à empresa com prazo para apresentação de defesa, sem ter sido ouvida, ou
mesmo intimada, a participar do procedimento fiscal. Afirma assim que: “Ao arrepio de uma
auditoria diligente e que assegure ao sujeito passivo o direito de participar do procedimento
fiscal, apresentando a documentação que porventura venha a ser solicitada pela Fiscalização, o
Fiscal Autuante simplesmente enquadrara a empresa como responsável solidária pelos débitos
supostamente em mora, sem esta participar dos trabalhos de auditagem, sem ser intimada a
apresentar quaisquer documentos fiscais e/ou contábil, no decorrer dos exames fiscais,
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.697 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13302.000066/2007-21

impossibilitando assim o exercício do direito à ampla defesa, sendo pega desapercebida com um
débito astronômico e sem ter sido ouvida ou lhe dada o princípio do contraditório.” Assim
sendo, complementa que não haveria que se falar em recusa ou sonegação de documentos ou
informações de sua parte, quando não fora chamada ao procedimento, tampouco citada ou
intimada. Cita novamente o art. 11 do Decreto no 70.235, de 1972, afirmando não ter sido
qualificada na Notificação de Lançamento de Débito, vindo sua razão social somente a constar
no Relatório de Auditoria, sendo desta forma irregular sua figuração no polo passivo do presente
contencioso fiscal, caracterizando cerceamento do direito de defesa. Nesse sentido, aduz ter-lhe
sido negado tal direito, posto que que não participou de nenhuma fase do procedimento fiscal,
sendo apenas informada de que seria responsável por um débito e com a determinação de um
prazo para a sua quitação. Notificação esta lavrada tomando como base apenas os dados
apresentados pela empresa fiscalizada, sem ter havido quaisquer confrontos de dados com o
intuito de averiguar a fidedignidade dos fatos, sendo, portanto, possível a duplicidade de dados e
até mesmo a inverdade de informações prestadas pela empresa fiscalizada, desincumbindo-se de
observar o principio isonômico que rege o Direito Tributário. Continua com os seguintes
argumentos:
É possível a divergência de informações fornecidas por parte da COMPESCAL, que
deveria ter sido contraditada com os dados da ora Recorrente, se houvessem solicitado.
É exatamente esta irregularidade que a mesma se insurge contra, uma vez que está
sendo imputada a recolher tributos supostamente não recolhidos, quando apenas uma
parte participou devidamente do processo administrativo.
Vejam Doutos Julgadores, que a ora Recorrente no pouco que foi solicitada apresentou
a documentação requerida, bem como demonstrou a necessidade de reforma da
notificação, uma vez que o valor aferido excedia em demasia da realidade. Imagine o
que pode se comprovado, o quanto o valor pode ser reduzido e até mesmo cancelado
com a devida participação da ora Recorrente.
(...)
Ao contrário do que o Auditor Fiscal presumiu, a empresa Recorrente possui escrita
fiscal regular e vem cumprindo religiosamente todas as suas obrigações previdenciárias,
conforme pode ser constatado analisando as GFIPS, GPS e outros documentos por CEI
constante nos autos, além da declaração do contador e do proprietário da empresa, que
fora solicitado e certamente teria sido entregue se houvesse sido realizado o
procedimento correto, sendo ilegítimo e indevido o auto de infração figurando a
empresa defendente como devedora solidária, estando o mesmo inteiramente eivado de
vício, carente de legitimidade e passível de anulação.
(...)
Entretanto, o Acórdão de n.° 08-14.337 não tomou a profundidade que poderia e
deveria, em favor do contribuinte, uma vez que a principal ilegalidade cometida contra a
ora Recorrente não foi reformada, a de impedir o efetivo e irrestrito direito ao
contraditório e a ampla defesa, já que não reconheceu a patente ilicitude e
descumprimento do devido processo legal, já que a ora Recorrente participou de forma
periférica no processo administrativo, sem ter sido intimada a prestar esclarecimentos,
documentos, sem sofrer fiscalização ou qualquer outra modalidade de averiguação,
como a COMPESCAL tivera direito.
Verifica-se, pelo contrário, a convalidação desta ilegalidade, uma vez que no Relatório
do citado Acórdão, afirma que “Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito (NFLD) lavrada durante fiscalização desenvolvida na empresa COMPESCAL
COMÉRCIO ARACATIENSE LTDA...", sem qualificar a ora Recorrente. Então se a
notificação é em desfavor apenas e tão somente da COMPESCAL, como ela pode
atingir a ora Recorrente? Porque não realizar fiscalização também na ora Recorrente?
São perguntas que não podem ser respondidas em razão das arbitrariedades cometidas,
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.697 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13302.000066/2007-21

em razão da ora Recorrente ter sido notificada de fonna irregular fora do berço do
processo administrativo, tendo este equívoco perdurado até o presente momento.
Se não bastassem os fartos prejuízos causados a ora Recorrente, que teve direitos
constitucionais descumpridos, a Recorrente ainda enfrentou, conforme pode ser
verificado na petição de duas páginas em anexo, do patrono que ao final subscreve,
protocolada em Aracati no dia 04/12/2008, direcionada ao Chefe da Agência da Receita
Federal do Brasil com Jurisdição em Aracati/CE, recebida pelo Sr. Raimundo Pereira da
Silva, matrícula 5.191:
A afirmação que em sua defesa colacionou aos autos diversos documentos que sequer
foram revisados ou levados a efeito pela fiscalizando, não tendo sido realizado qualquer
comentário acerca dos documentos colacionados.
A demonstração de que mesmo em total desconformidade com as normas que regem o
processo administrativo e tributário, em especial o Decreto 70.235/72, os autos não
foram remetidos para a jurisdição do contribuinte qualificado como devedor solidário,
quando do recebimento do Recurso Voluntário interposto pela ora Recorrente,
causando-lhe sérios prejuízos, uma vez que o processo administrativo-fiscal tramitava
há mais de 517 (quinhentos e dezessete) quilômetros de distância de sua sede, ficando
impossibilitada de obter, por exemplo, cópia integral de todo o processo, apresentando,
mesmo assim, defesa tempestiva, certa de que todos os equívocos cometidos serão
sanados.
O desatendimento ao requerimento de cópia dos autos, direito de todo cidadão parte de
processo judicial ou administrativo, referente à defesa da COMPESCAL, processo n.°
13302.000066/2007›21, está em total desconformidade com os preceitos do Estado
Democrático de Direito e o princípio constitucional da publicidade, uma vez que os dois
processos são resultados da mesma NFLD. Estas informações fundamentais para a
elaboração de sua defesa e a demonstração de todos os equívocos existentes.
Ambas as partes figuram como devedores solidários, não sendo possível a preservação
de sigilo fiscal da COMPESCAL, quanto aos fatos alvo da notificação de lançamento,
em que a ora Recorrente também faz parte!
Merece destacar ainda que as cópias deferidas referentes tão somente do processo da
MCR AQUACULTURA LTDA, de no 13302.000065/2007-87, até a presente data não
chegara às mãos da ora Recorrente, estando demonstrado o patente prejuízo, em razão
da acentuada distância entre a Recorrente e a delegacia em que tramita o processo,
impediu sua análise para a elaboração do presente Recurso, quanto ao mérito.
O mesmo funcionário citado acima, no dia seguinte manteve: a não apreciação dos
documentos juntados aos autos; a negativa de fornecimento de cópias do processo
referente à COMPESCAL; em nada acresceu quanto ao processo em desfavor da ora
Recorrente correr de forma indevida em outro Estado, afirmando a inexistência de
prejuízo; indeferiu o pedido de prorrogação de prazo, sob a alegação de suposta
inexistência de previsão legal.
Ora Doutos Julgadores, 517 km para se obter cópias e acompanhar um processo trás
prejuízos em demasia para o exercício da ampla defesa, motivo pelo qual os legisladores
entenderam por bem o processo dever ser encaminhado para a jurisdição do
contribuinte, para evitar prejuízos e despesas excessivas.
Deve-se destacar que não se trata apenas da existência ou não de prejuízo, mas de uma
determinação constitucional, art. 5°, LIII, que garante ao cidadão o direito a autoridade
julgadora competente, ou seja, no presente caso a do domicílio do contribuinte, a
delegacia de João Pessoa.
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
PRELIMINAR AO MÉRITO: DO CERCEAMENTO AO CONTRADITÓRIO E À
AMPLA
E
IRRESTRITA
DEFESA:
NULIDADE
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.697 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13302.000066/2007-21

A não apreciação da documentação acolitada pela ora Recorrente ao apresentar defesa
de primeiro grau, fere o princípio da verdade material, uma vez que tal ato ofende o
princípio da ampla defesa.
(...)
Não se respeitou ainda o princípio da publicidade, haja vista o processo tramitar há mais
de 517 km de distância do contribuinte, prejudicando o acesso aos autos, que, mesmo
após se deslocar para outro Estado, teve parte de seu pedido de cópia negado, e o que
lhe foi deferido não foi prestado a contento, mostrando-se ineficiente. Deve-se frisar que
o Recorrente precisou elaborar seu Recurso, mas até a presente data não teve acesso de
fato aos autos.
Por uma questão de eficiência, economia e celeridade processual, o processo deveria ter
sido anulado ainda na primeira instância, entretanto, o mesmo não foi anulado, cabendo
a esta Tumía ponderar e decidir que será mais válido para o contribuinte e para a
Administração anular de pronto este processo. Decisão em contrário será certamente
anulada em ação judicial, trazendo apenas a perda de tempo para todas as partes, motivo
pelo qual os atos ilegais cometidos não podem ser convalidados.
Outro princípio completamente descumprido é o da isonomia. Tendo em vista que a
MCR e a COMPESCAL figuram como devedores solidários, porque apenas uma foi
fiscalizada??? Porque apenas a uma o Auditor Fiscal solicitou diretamente
documentos??? A ora Recorrente está sendo tratada de forma inteiramente desigual em
relação à outra empresa, em razão da não observação do princípio da isonomia que
deveria ser um norte para o presente processo.
Como considerar Responsabilidade Solidária entre as empresas e conceder a uma delas
uma participação periférica em um único processo??? Este ato é cercear por completo o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
Devemos lembrar que a Administração Pública não deve apenas oportunizar um
momento para defesa, mas garantir o exercício pleno deste direito, o que não
vislumbramos no caso em tela.
Diante de tantos vícios, o presente processo deverá ter sua nulidade decretada, em favor
do contribuinte. Repisando de forma sucinta, verificamos as seguintes ilegalidades:
1) A não qualificação da Recorrente, que figurou na Notificação apenas Relatório da
Auditoria e teve os efeitos das Instruções para o Contribuinte estendidos para si;
2) A não participação de forma adequada no processo administrativo, bem como a
inexistência de fiscalização ou a solicitação de qualquer documentação, a
impossibilidade de prestar esclarecimentos ao Auditor Fiscal;
3) A não apreciação dos documentos acolitados em sua defesa de primeiro grau;
4) O fato de o processo tramitar em outro Estado, trazendo patentes prejuízos a
Recorrente e ao exercício ao contraditório e à ampla defesa;
5) O indeferimento de cópias do processo de outra empresa solidária, fundamental para
o confrontamento de dados e o exercício do contraditório;
6) O fato de até a presente data, as cópias requeridas de seu processo administrativo não
ter chegado a suas mãos.
(...)
Vejam Doutos Julgadores, que a Recorrente teve o acesso ao processo de n.
13302.000066/2007-21 impedido e ainda não teve acesso em tempo hábil ao processo
de n. 13302.000065/2007-87, em razão de uma demora injustificada, ficando
configurado o cerceamento do direito de defesa.
(...)
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.697 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13302.000066/2007-21

Ao final é requerido o conhecimento do recurso, com reconhecimento de prejuízo
ao seu direito do contraditório e ampla defesa, e anulação de todos os atos processuais, para que
possa participar a contento do processo administrativo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
24/11/2008, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 257. Tendo sido o recurso enviado por via
postal em 24/12/2008, conforme atesta carimbo aposto pelos Correios na cópia do envelope de
postagem na e.fl. 275, considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade.
Conforme relatado, no Recurso Voluntário a responsável solidária foca sua defesa
em suposto cerceamento do seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Sustenta, não ter
havido a sua devida e completa qualificação como autuada ou notificada, sendo apenas citada ao
final do relatório, sem ter sido ouvida, ou mesmo intimada, a participar do procedimento fiscal.
Por outro lado, não teria havido, de sua parte, recusa ou sonegação de documentos ou
informações, quando não fora chamada ao procedimento, tampouco citada ou intimada, não
participando de nenhuma fase do procedimento fiscal, sendo irregular sua figuração no polo
passivo do presente contencioso fiscal. Notificação esta, ainda segundo entendimento da
recorrente, lavrada tomando como base apenas os dados apresentados pela empresa fiscalizada,
sem ter havido quaisquer confrontos de dados com o intuito de averiguar a fidedignidade dos
fatos, sendo, portanto, possível a duplicidade de dados e até mesmo a inveracidade de
informações prestadas pela empresa fiscalizada. Noutro giro, alega que os documentos por ela
acostados aos autos, juntamente com sua impugnação, não teriam sido devidamente apreciados,
além de grandes dificuldades decorrentes do fato de que o procedimento fiscal não teria
tramitado em seu domicílio fiscal e a negativa do fornecimento de cópias de processos fiscais
relativos a outra empresa solidária e o fato de que as cópias requeridas de seu processo
administrativo não teriam chegado às suas mãos até a data do protocolo do recurso.
Antes de análise do mérito, cumpre pontuar que as decisões administrativas e
judiciais que a recorrente trouxe ao presente recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram. Embora o Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966), em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como normas
complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei que confira a
essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que atribua a
efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do
processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada.
Não merece acolhimento o argumento da recorrente de que não teria havido a sua
devida e completa qualificação como autuada ou notificada, sendo apenas citada ao final do
relatório, conforme passo a demonstrar. Consta na folha de rosto da Notificação Fiscal de
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.697 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13302.000066/2007-21

Lançamento de Débito, e.fl. 3, do presente procedimento, entre outras informações, a seguinte
declaração:
A discriminação dos fatos geradores, das contribuições devidas, dos períodos a que se
referem e a fundamentação legal consta expressamente dos seguintes anexos, os quais
fazem parte integrante desta notificação:
IPC - Instruções para o Contribuinte
DAD - Discriminativo Analltico do Débito
DSD - Discriminativo Sintético do Débito
RDA - Relatorio de Documentos Apresentados
FLD - Fundamentos Legais do Débito
MPF - Mandado de Procedimento Fiscal
TEAF - Termo de Encerramento da Ação Fiscal
REFISC - Relatório Fiscal
Destaco assim, o fato de que, o Relatório Fiscal é “parte integrante”, da NFLD,
conforme expressamente declarado. Nessa mesma folha de rosto (e.fl. 3), consta como
“Contribuinte sob Ação Fiscal” a empresa Compescal Comércio de Pescado Aracatiense Ltda e
Outro (destaquei). Ao passamos ao “Relatório Fiscal” de e.fls. 165/169, temos logo no
cabeçalho, em destaque, a qualificação das autuadas, onde são indicadas as duas coobrigadas.
Confira-se:
CONTRIBUINTE
FISCALIZADO
(CONTRATANTE):
COMPESCAL COMÉRCIO DE PESCADO ARACATIENSE LTDA
CNPJ:
07.108.145/0001-50
Endereço:
Rua Dois de Novembro, 1525 – Várzea da Matriz – Aracati – CE –
CEP. 62.800.000

CONSTRUTORA
(CONTRATADA):
MCR AQUACULTURA LTDA
CNPJ:
10.957.793/0001-95
Endereço:
Av. Flávio Maroja, 39, Tambia, João Pessoa – PB – CEP 58.020.630
Portanto, diferentemente do afirmado, encontram-se devidamente qualificadas nos
autos, tanto a contratante (Compescal), quanto a contratada pela prestação dos serviços (ora
recorrente - MCR), não se justificando assim a suscitada ausência de devida e completa
qualificação como autuada ou notificada.
Também não merecem acolhida os argumentos de que não fora chamada ao
procedimento, tampouco citada ou intimada, não participando de nenhuma fase do procedimento
fiscal, sendo irregular sua figuração no polo passivo do presente contencioso fiscal. Notificação
esta, ainda segundo entendimento, lavrada tomando como base apenas os dados apresentados
pela empresa fiscalizada, sem ter havido quaisquer confrontos de dados com o intuito de
averiguar a fidedignidade dos fatos, sendo, portanto, possível a duplicidade de dados e até
mesmo a “inveracidade” de informações prestadas pela empresa fiscalizada
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.697 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13302.000066/2007-21

De acordo com o verbete sumular no 162 deste Conselho, o direito ao
contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao
lançamento. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa durante a verificação dos
fatos, visto ser incabível tal alegação ante a ausência de litígio, ou seja, antes da formalização da
exigência fiscal. Não há ainda, exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo,
consequentemente, resistência a ser oposta pelo sujeito passivo. Antes da impugnação, não há
litígio, não há contraditório e o procedimento é levado a efeito de ofício, pelo autoridade fiscal.
Portanto, inexiste processo, assim entendido, como meio para solução de litígios, haja vista,
ainda não haver litígio e a pretensão da Fazenda ainda não se concretizou. Logo, não há que se
falar em preterição ao direito de defesa da contribuinte no transcurso da ação fiscal, cumprindo
acrescentar que, as possíveis duplicidade de dados ou “inveracidade” de informações prestadas,
deveriam ter sido, efetivamente apontadas pela recorrente, e discriminadas na peça impugnatória,
e não somente aventadas de forma conjetural.
Melhor sorte não assiste à recorrente quanto às alegações de que lhe teria sido
negado pedido de cópia integral dos autos e de que o procedimento administrativo não teria
tramitado na Unidade da Administração Tributária de seu domicílio fiscal. Em atendimento ao
pedido de cópia dos autos e de encaminhamento dos autos do processo à Delegacia da Receita
Federal do Brasil em João Pessoa/PB, a unidade fiscal preparadora expediu o despacho de e.fl.
292, com as seguintes informações:
(...)
Quanto aos itens 4,5,6,7e 8 , sobre as cópias do processo integral e a preservação do
sigilo fiscal , cabe informar que me foi preservado o direito de informar e atender
apenas o que esta no relatório final do processo , no item 19 , transcrito a seguir:
No intuito de preservar o sigilo fiscal, não foram encaminhados à MCR Aquacultura os
relatórios RDA - Relatório de Documentos Apresentados, O Termo de Encerramentos
da Ação Fiscal- TEAF e o TAB - Termo de Arrolamento de Bens.
De acordo com o transcrito no item 19 do relatório, são documentos que não implicam a
empresa solidária e que também não impede em nenhum momento quaisquer alegação
de direito sobre o correspondente processo.
Quanto ao processo ser encaminhado a Delegacia da Receita do Brasil em João
Pessoa/PB, o processo principal é jurisdicionado à Agência da Receita Federal do Brasil
em Aracati, portanto , não traz nenhum prejuízo a empresa quanto a localização do
processo, tanto é que a empresa MCV ent 'Ju com a defesa dentro do prazo
regulamentar a DRJ, ( amparada pelo Decreto 70.355/l972(PAF) transcrito a seguir: A
ciência dar-se-á , pessoalmente, por via postal ou telegráfica e edital).
(...)
Conforme esclarecido no documento acima parcialmente reproduzido, somente
lhe foram repassadas as cópias dos documentos relacionados à parte da autuação em que a
recorrente figura como responsável solidária, haja vista o fato de que a fiscalização envolveu
uma gama maior de serviços prestados que não dizem respeito a construtora MCR, posto que não
a implicam como solidária e não impedem quaisquer alegações de direito sobre o presente
processo. Também não restou provada a alegação da recorrente de que não teria tido acesso às
cópias deferidas até o momento da apresentação do recurso, não obstante, verifica-se que, tanto
na peça impugnatória, quanto no recurso, a responsável solidária (MCR Aquacultura) demonstra
total conhecimento dos fatos a ela imputados na Notificação. Tendo sido apresentadas defesas
robustas e bem fundamentadas, que evidenciam a completa ciência dos elementos constitutivos
da autuação e motivos de sua inclusão no polo passivo do crédito tributário, como responsável
solidário, não se justificando assim sua alegações.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.697 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13302.000066/2007-21

Quanto ao local de tramitação do processo fiscal, às e.folhas 141/142 temos o
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) de Auditoria e o MPF Complementar, ambos expedidos
na unidade fiscal de domicílio da pessoa jurídica contratante dos serviços prestados pela MCR,
qual seja, a Compescal Comércio de Pescado Aracatiense Ltda, e indicação da autoridade fiscal
competente para execução do referido mandado. Todo o procedimento fiscal transcorreu na
unidade fiscal da sede da contribuinte sob procedimento fiscal (Compescal), no município de
Fortaleza/CE, sendo este o local onde devem tramitar os respectivos processos administrativos,
decorrentes da NFLD, uma vez que a construtora MCR Aguacultura Ltda somente figura como
responsável solidária. Nesse sentido, os arts. 10 e 24, do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta e conterá obrigatoriamente:
(...)
Art. 24. O preparo do processo compete à autoridade local do órgão encarregado da
administração do tributo.
Não se justifica assim o requerimento de envio dos autos à repartição fiscal do
domicílio fiscal do responsável solidário, além do fato, já apontado pela unidade preparadora, de
que não há qualquer prejuízo a coobrigada a localização do processo, tendo sido a MCR
regularmente cientificada dos fatos e suas defesas apresentadas dentro dos prazos
regulamentares.
Finalmente, alega a responsável solidária que os documentos por ela acostados
aos autos não teriam sido devidamente apreciados. Também afirma, desde a fase impugnatória,
que possui escrita fiscal regular e vem cumprindo religiosamente todas as suas obrigações
previdenciárias, conforme pode ser constatado analisando as GFIP’s, GPS e outros documentos
que anexou à impugnação, especificados por matrícula CEI, além da declaração do contador e do
proprietário da empresa, que foram solicitados e teriam sido por ela entregues, ainda durante a
auditoria, se houvesse sido realizado o procedimento que entende correto, sendo ilegítimo e
indevido o auto de infração figurando a recorrente como devedora solidária. Complementa
suscitando cerceamento de seu direito de defesa, uma vez que a não apreciação da documentação
por ela acolitada, ao apresentar defesa de primeiro grau, feriria o princípio da verdade material,
assim como, a ampla defesa
Destaco no voto do Acórdão no 08-14.337 proferido pela 5a turma da
DRJ/Fortaleza, especificamente na análise do mérito, os seguintes excertos:
(...)
A primeira empresa notificada contratou serviços da segunda notificada MCR
Aquacultura Ltda. para executar serviços de construção civil, porém, não se elidiu da
responsabilidade solidária.
(...)
A não apresentação das Guias de Recolhimento e Folhas de Pagamento específicas
vinculadas aos serviços prestados ensejou a aferição indireta nos termos do artigo 33,
§3°, da Lei 8.212/91, que, não obstante seja procedimento excepcional, nos presentes
autos, encontra-se inteiramente verificado e comprovado.
(...)
A empresa não apresentou na impugnação cópias das Guias de recolhimento da
Previdência Social específicas ou genéricas, nem as cópias das Folhas de pagamento
específicas da empresa prestadora para as competências objeto da presente NFLD.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.697 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13302.000066/2007-21

Não há prova nos autos de recolhimento das contribuições previdenciárias
cobradas na presente NFLD assim como não há a documentação necessária para a
elisão da responsabilidade solidária da empresa tomadora, como determinava o
caput do art.3l da Lei 8.212/91 e parágrafos 3° e 4° acrescentados pela Lei 9.032/95,
disciplinado atualmente no art.l89, I da IN SRP 03/2005.
(...)
Por isto, consoante a legislação antes exposta, corroborada por fartas decisões, não
tendo a Compescal apresentado a documentação necessária para comprovar o
recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração paga à mão-de-obra
utilizada na obra de construção civil, perderam a oportunidade de se desonerar da
responsabilidade solidária entre si pelo cumprimento dessa obrigação.
Diante de todo o exposto e da legislação reproduzida, resta concluir que o lançamento
não padece de qualquer vício de nulidade. Já se afirmou bastante, cabia à notificada, na
condição de contratante de empresa para execução de serviços, exigir destas o
recolhimento da contribuição devida em relação à remuneração paga à mão-de-obra
aplicada nessas obras, como caberia à notificada exibir à fiscalização os documentos
respectivos, que a liberariam da responsabilidade solidária. A prestadora também não
comprovou o recolhimento das contribuições. Assim sendo, o débito deve ser julgado
procedente em parte, ressalvando-se o valor referente à comercialização de
equipamentos de pesca, que não podem ser tidos como decorrentes da obra de
construção civil realizada pela segunda notificada à primeira. (negritei)
A impugnação apresentada pela responsável solidária MCR Aquacultura Ltda, ora
recorrente, deu origem ao processo de no 13302.000065/2007-87, que se encontra apenso ao
presente procedimento. Juntamente com a peça impugnatória foram acostados vários anexos.
Destaco o “Documento 02” (e.fls. 67 a 2323), onde são apresentadas cópias de várias GFIP’s,
GPS, folhas de pagamentos sintéticas e analíticas, todas relativas ao período objeto da autuação e
emitidas pela MCR.
Conforme os recortes da decisão de piso acima reproduzidos, foi consignado que:
“Não há prova nos autos de recolhimento das contribuições previdenciárias cobradas na
presente NFLD assim como não há a documentação necessária para a elisão da
responsabilidade solidária da empresa tomadora” Também é afirmado que a prestadora
(MCR), da mesma forma, não teria comprovado o recolhimento das contribuições. Entretanto,
não há no Acórdão qualquer remissão expressa ou referência aos documentos apresentados pela
prestadora de serviços juntamente com a impugnação, em especial, quanto ao “Documento 02”
(e.fls. 67 a 2323), cópias de várias GFIP’s, GPS e folhas de pagamentos, relativas ao período
objeto da autuação e vinculadas a específicas matrículas CEI.
Preceitua a Súmula CARF no 71, que: “Todos os arrolados como responsáveis
tributários na autuação são parte legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do
crédito tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).” Havendo expressa impugnação, por parte da
responsável, da exigência tributária, mediante apresentação de documentação que entende
comprovar o efetivo recolhimento das contribuições devidas pelo prestador do serviços,
relativamente às obras contratadas pela Compescal, entendo que na decisão de piso deveria
também constar manifesta informação de que tal documentação foi analisada e não se prestou ao
fim proposto. Verifica-se que consta apenas a informação destacada acima, de que: “A
prestadora também não comprovou o recolhimento das contribuições.”
Entretanto, não há qualquer expressa referência aos documentos de e.fls. 67 a
2323, do processo no 13302.000065/2007-87, no sentido de que teriam sido analisados e não se
prestaram a comprovar o recolhimento das contribuições objeto do presente lançamento. No
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.697 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13302.000066/2007-21

entender deste relator, o voto não tratou desse ponto fundamental, cujo análise e eventual
acatamento desses documentos poderia modificar, no todo ou em parte, a decisão recorrida,
relativamente ao crédito tributário mantido. Conforme o inciso IV, do art. 489, do Código de
Processo Civil brasileiro (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), não se considera
fundamentada a decisão que não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Nesse mesma linha, os ditames do art. 59 e inciso I,
do Decreto no 70.235, de 1972, que determinam a nulidade dos despachos e decisões proferidos
com preterição do direito de defesa.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário apresentado pela
responsável tributária, para acolher a preliminar de nulidade do acórdão recorrido e retorno dos
autos à DRJ, para novo julgamento, relativamente à parte do crédito tributário mantida, com
apreciação dos documentos apresentados pela MCR Aguacultura Ltda juntamente com a peça
impugnatória e expressa manifestação, no voto a ser proferido, a respeito de tais documentos.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital